Tribunal: TCU
Processo: 029.929/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação aos responsáveis Jânio Lopes Miranda e Marconi Gonçalves Brasileiro de Sant'Anna, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas por este Tribunal, por meio do item 9.4 do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 60/2020-TCU-Plenário , e adotar a medida constante no item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.929/2015-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 035.283/2015-7 (DENÚNCIA); Processo 016.594/2019-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Humberto Miranda Cardoso (XXX.662.401-XX); Jânio Lopes Miranda (XXX.736.881-XX); Marconi Goncalves Brasileiro de Sant Anna (XXX.885.701-XX); Álvaro da Costa Rondon Neto (XXX.806.001-XX). 1.3. Interessados: Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52); Va & R Informatica Ltda (04.699.854/0001-69). 1.4. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Energética de Alagoas (privatizada); Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério da Cultura (extinta); Ministério da Educação; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério das Comunicações (extinto); Ministério de Minas e Energia; Ministério do Esporte (extinta); Secretaria de Direitos Humanos; Universidade Federal de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.8. Representação legal: Gustavo Toniol Raguzzoni, Carolina Mendes de Carvalho (39637/OAB-GO) e outros, representando Va & R Informatica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: após a publicação da presente decisão, encaminhar os presentes autos à Secretaria de Gestão de Processos, para que dê continuidade ao acompanhamento dos parcelamentos das multas aplicadas aos responsáveis Álvaro da Costa Rondon Neto e Humberto Miranda Cardoso.